Tribunal: TJMT
Processo: 0500040-91.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-09
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AUTOS N.o 00500040-91.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Interessado: Radio Educadora Nova Geração Ltda. - ME
Interessado: Estado de Mato Grosso
Vistos,
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela empresa Radio Educadora Nova Geração Ltda. - ME contra ato atribuído ao Agente Estadual de Tributos da Unidade GFCE (Gerência de Fiscalização de Comunicação e Energia), que concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que proceda à extinção do crédito tributário referente à integralidade de alíquota de ICMS pela aquisição do kit blindagem de veículo utilitário Toyota SW4 em outro Estado da Federação.
Segundo consta, a impetrante atua exclusivamente no ramo de radiodifusão e adquiriu um veículo de grande porte (utilitário Toyota SW4), para dar apoio e transportar funcionários e materiais de sua atividade-fim (radio fusão), optando por blindar o veículo em testilha junto ao Estado de São Paulo, em decorrência de ser o mesmo visado para roubo/furto.
Assinalou a empresa que a diferença do ICMS da blindagem teve início seu recolhimento no Estado de São Paulo, conforme atestado nos detalhes da documentação emitida em tal Estado originário pelo substituinte tributário, nas documentações que acompanham a vestibular.
Ressaltou que, após a regular blindagem do veículo em idos de dezembro de 2014, o mesmo veio transportado para o Estado de Mato Grosso para ser empregado na sua atividade laboral.
Ocorre que, depois de sua entrada nesta Unidade da Federação, foi surpreendida com o recebimento de boleto de cobrança de “ICMS Garantido” no exato valor de R$ 6.918,76 (seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) e vencimento para o dia 30/04/2015.
Sustentou que o boleto de recolhimento tributário parte de premissa equivocada que a empresa pretende vender o kit blindagem do veículo em tela, o que sequer faz parte de sua atividade empresarial, de modo que tributa indevidamente a mesma no ICMS integral aplicado no Estado no percentual de 17% (dezessete por cento).
Nesse sentido, pontua ser arbitrária e ilegal a cobrança perpetrada, ao argumento de que o veículo tributado foi adquirido para fins de utilização e na qualidade de consumidora final, e não para fins de revenda, atividade esta que sequer faz parte do ramo de atuação da impetrante, sendo que tal kit blindagem fará parte de seu ativo imobilizado, o que fere seu direito líquido e certo.
Não houve recurso voluntário, conforme certidão de decurso do prazo recursal (id. 83898204).
Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, em que se manifestou pela ratificação da sentença (id. 85428992).
É o breve relatório.
Decido.
O caso em questão dispensa o julgamento em Colegiado, a teor do que dispõe o art. 932 do CPC.
A hipótese dos autos contempla mandado de segurança impetrado pela pessoa jurídica epigrafada, com o escopo de suspender, liminarmente, a exigibilidade do pagamento da alíquota de ICMS cobrado pelo Estado de Mato Grosso, sobre o kit de blindagem adquirido pela impetrante e, no mérito, a confirmação da liminar, extinguindo, definitivamente, o aludido crédito tributário.
A sentença em reexame merece ser ratificada.
Da análise do contrato social da empresa, resta evidenciada a atividade exclusiva na área de radiofusão (id. 83898150).
Nessa medida, não atuando em ramo diverso do constante do seu contrato social, é certo que o veículo de propriedade da impetrante foi adquirido para uso exclusivo desta para o atingimento de suas finalidades empresariais.
Desta forma, a hipótese vertente configura tão somente mero transporte de bem para a sua proprietária após a realização de serviço de instalação do kit blindagem no Estado de São Paulo, conforme sobressai da nota fiscal id. 83898159, o que, por certo, não configura fato gerador de ICMS para o Estado de Mato Grosso, mas de ISSQN.
Logo, o crédito tributário em tela, materializado no DAR no 16042015115046 e respectivo demonstrativo (id. 83898181), foi constituído a partir de fato gerador que não se amolda a hipótese de incidência do ICMS, posto se tratar de mera remessa de bens que integrarão o ativo imobilizado da impetrante para uso fora do estabelecimento, e não de possível venda do aludido serviço, não ocorrendo, in casu, a transferência da titularidade dos objetos ora transferidos.
A propósito, dispõe a Súmula no 166/STJ, “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”
Dessa forma, resta claro que a Impetrante/Contribuinte está sujeita à alíquota interna, devendo ser aplicável ao caso o artigo 155, § 2o, VII, “b”, da Constituição Federal, transcrito abaixo:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)
§2o. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)
VII – em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: (...)
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.
Sucede que o Estado de Mato Grosso estaria cobrando ICMS sobre operação que não lhe garante referido direito, porquanto, na sua perspectiva, está tributando ICMS em mera transferência física de bem.
A matéria já foi objeto de apreciação por parte do Egrégio TJMT, que firmou jurisprudência em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, admitindo, inclusive, a sua discussão mediante Ação Mandamental. Note-se:
“APELAÇÃO CÍVEL COM REXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. 1. O fato gerador do ICMS não resulta apenas de saída física da mercadoria de estabelecimento comercial, industrial ou produtor, haja vista que, para caracteriza-lo é preciso, além da saída física, a saída jurídica, isto é, a venda da mercadoria. Nenhuma delas, isoladamente, configura o fato gerador. Para que este ocorra, é preciso a ocorrência de ambas. 2. ‘(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016). 3. Apelo improvido e sentença ratificada.” (Apelação/Remessa Necessária 150032/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). (grifou-se)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSFERÊNCIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS ENTRE PROPRIEDADES - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. RECURSO DESPROVIDO. O fato gerador do ICMS não resulta apenas de saída física da mercadoria de estabelecimento comercial, industrial ou produtor, haja vista que, para caracteriza-lo é preciso, além da saída física, a saída jurídica, isto é, a venda da mercadoria. Nenhuma delas, isoladamente, configura o fato gerador. Para que este ocorra, é preciso a ocorrência de ambas. ‘(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016).” (Ap 68498/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016). (grifou-se)
Nesse diapasão, fica evidente a ilegalidade do ato coator consubstanciado na cobrança no valor de R$ 6.918,76 (seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) realizada por intermédio do DAR no 16042015115046.
Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença em reexame por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao juízo a quo.
Intime-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado